Tribunal: TCU
Processo: 000.259/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7651/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação oriunda do TCE/PB acerca de possíveis irregularidades no Pregão Presencial para Registro de Preços 13/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte/PB, que resultou na celebração dos Contratos 49/2019 e 2/2020, entre a Prefeitura e a empresa A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. (CNPJ 02.977.362/0001-62), no valor total de R$ 1.875.500,00. Considerando que a representação decorreu de auditoria realizada pelo TCE/PB, em processo no qual foram constatadas diversas irregularidades (§§ 1o a 16 da instrução). Considerando que, após analisados os documentos encaminhados a esta Corte e realizadas diligências à referida prefeitura municipal, a unidade técnica concluiu pela subsistência de sobrepreço no montante de R$ 36.415,46 em valores originais de 2019, o que resulta em valor inferior ao mínimo estabelecido por este Tribunal para instauração de processo de tomada de contas especial, pelo que não caberia conversão do processo em TCE (§§ 18 da 24 da instrução); Considerando que, em entendimento diferente daquele consignado pela unidade técnica, entendo que o erro de procedimento que conduziu ao sobrepreço - falha na pesquisa de preços que definiu o valor de referência do pregão - encontra-se absorvido na irregularidade observada, a respeito da qual restou concluído pela unidade técnica que, em razão do pequeno valor, a continuidade das apurações seria antieconômica; Considerando a proposta uniforme da unidade técnica no sentido do encaminhamento de cópia desses autos à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde para que adore as medidas administrativas e judiciais a seu alcance objetivando obter o ressarcimento do valor do sobrepreço observado (§ 25 da instrução); Considerando a conveniência e oportunidade de que seja dada ciência à Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte - PB de que (i) a cotação de preços apenas junto a fornecedores e (ii) em datas muito distantes daquela do procedimento licitatório em que serão utilizadas, (iii) sem justificativas para a não utilização de outros parâmetros de preços, podem levar a distorções indesejadas nos valores a serem atribuídos ao orçamento estimativo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em: a) dar ciência à Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte - PB de que (i) a cotação de preços apenas junto a fornecedores, (ii) em datas muito distantes daquela do procedimento licitatório em que serão utilizadas, e (iii) sem justificativas para a não utilização de outros parâmetros de preços, pode levar a distorções indesejadas nos valores a serem atribuídos ao orçamento estimativo; b) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei no 8.443/92, no art. 213 do RI/TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012 1. Processo TC- Processo 000.259/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte - PB. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.